Tribunal: STJ
Processo: 5258299-70.2017.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850365 - GO (2025
/0037433-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OUTRO NOME
: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: MARCO PNEUS EIRELI
AGRAVADO
: 85
SERVICOS
AUTOMOTORES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando analogicamente a Súmula n.
182 do STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alegou que impugnou de forma precisa e fundamentada todos
os óbices apontados pela instância de origem, destacando a inaplicabilidade das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 936e5261-3ad6-4c9e-bcad-601548d97790

4. O STJ concluiu que a agravante não impugnou de forma específica e motivada
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à
aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
5. A alegação genérica de que a controvérsia não exige reexame de matéria fática,
mas sim a interpretação de normas legais, não é suficiente para afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica quanto à aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, sem a demonstração de que o julgado é inaplicável ou superado, inviabiliza o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão
agravada não atende aos requisitos para afastar a incidência das Súmulas 5, 7 e 83
do STJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, AgInt no
AREsp 2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
23.6.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 936e5261-3ad6-4c9e-bcad-601548d97790

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850365 - GO (2025
/0037433-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OUTRO NOME
: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: MARCO PNEUS EIRELI
AGRAVADO
: 85
SERVICOS
AUTOMOTORES
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando analogicamente a Súmula n.
182 do STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante alegou que impugnou de forma precisa e fundamentada todos
os óbices apontados pela instância de origem, destacando a inaplicabilidade das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ concluiu que a agravante não impugnou de forma específica e motivada
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à
aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
5. A alegação genérica de que a controvérsia não exige reexame de matéria fática,
mas sim a interpretação de normas legais, não é suficiente para afastar a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica quanto à aplicação da Súmula n. 83 do
STJ, sem a demonstração de que o julgado é inaplicável ou superado, inviabiliza o
conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica dos fundamentos da decisão
agravada não atende aos requisitos para afastar a incidência das Súmulas 5, 7 e 83
do STJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13.12.2021; STJ, AgInt no
AREsp 2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
23.6.2022.
RELATÓRIO

TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (OU TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA.) interpõe agravo interno contra julgado da
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

Presidência que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em
razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma visto
que impugnou de forma precisa e fundamentada todos os óbices apontados pela
instância de origem. Afirma que, quanto à Súmula n. 7 do STJ, destacou-se a sua
inaplicabilidade, pois a controvérsia posta não exige reexame de matéria fática,
mas sim a interpretação de normas legais federais. Alega que com relação à
Súmula n. 5 do STJ, o agravo em recurso especial esclareceu que a discussão não
gira em torno de cláusulas contratuais, mas sim da correta subsunção jurídica entre
os fatos incontroversos e o regime legal aplicável. Aduz que, no tocante à Súmula
n. 83 do STJ, demonstrou-se a existência de dissenso jurisprudencial sobre a
interpretação das normas envolvidas, o que, por si só, já justificaria o
conhecimento do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial ou, alternativamente, a submissão ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões de fls.
1.085 e 1.086.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência das Súmulas n.
5, 7, 83 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

A parte agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão

do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a agravante deixou de impugnar a aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.071-1.072, a agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise da tese jurídica referente aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/4/2021
30/4/2021
Ademais, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

Portanto, a agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47421735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/05/2025 15:33:22
Código de Controle do Documento: f8469e07-1ef0-4784-93ab-83daaaa076b3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.365 / GO
Número Registro: 2025/0037433-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525829970 52582997020178090100
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: MARCO PNEUS EIRELI
AGRAVADO
: 85 SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
OUTRO
NOME
: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Documento eletrônico VDA48172050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:38
Código de Controle do Documento: 2d8721ef-30f8-41c7-bb36-1363ff9ed543

ADVOGADOS : FLAVIA ALMEIDA FORTI DA FONSECA - MG096919
ALESSANDRA XAVIER COUTINHO - MG208101
WANDERLEY ROMANO DONADEL - GO018703
AGRAVADO
: MARCO PNEUS EIRELI
AGRAVADO
: 85 SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSEVALDO AUGUSTO CASSIANO - DF039373
ANDERSON SILVA ARAUJO - DF040143
LEONARDO VIEIRA DA SILVA - DF027010
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:38
Código de Controle do Documento: 2d8721ef-30f8-41c7-bb36-1363ff9ed543